Tribunal: TJBA
Processo: 8003637-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n. 8003637-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NATALY BRITO DO NASCIMENTO

Advogado(s): SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE POÇÕES

Advogado(s):TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO D
E
CARGO
S
DE
GUARDA MUNICIPAL
.
EDITAL
0
01
/20
23
. MUNICÍPIO DE
POÇÕES
.
CANDIDAT
A
APROVAD
A
FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO TORNEIO PÚBLICO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.

PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.

I
NEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, no qual se alegava preterição à nomeação para o cargo de guarda municipal do Município de Poções, em virtude de contratações precárias após a homologação do concurso público regido pelo Edital n. 001/2023. A agravante foi aprovada em 30º lugar na classificação geral para cargo com cinco vagas imediatas mais cadastro de reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno deve ser conhecido diante da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se há direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas, diante de alegações de contratações precárias e desvio de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação apresentada no Agravo Interno ataca de forma suficiente os fundamentos da decisão monocrática agravada, satisfazendo o requisito da dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

A decisão monocrática apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de motivação, conforme entendimento consolidado do STJ.

A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, não se convertendo em direito subjetivo à nomeação sem demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, nos termos da tese fixada no RE 837.311 (Tema 784/STF).

A simples existência de contratações precárias ou desvio de função não implica, por si só, a preterição de candidatos aprovados no cadastro de reserva.

No caso concreto, não restou demonstrada, em juízo sumário, a existência de contratações posteriores à homologação do certame em número suficiente para alcançar a classificação da agravante, tampouco que tais contratações visavam ao exercício das mesmas funções do cargo pleiteado.

A análise dos documentos juntados revela ausência de comprovação da preterição alegada, sendo inviável o reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação sucinta da decisão judicial não configura ausência de motivação quando permite a compreensão das razões do julgado.

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, não assegurando nomeação sem comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

A simples existência de contratações precárias ou desvio de função não é suficiente, por si só, para configurar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 37, II, IX; CPC, arts. 1.021, § 1º, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no AREsp 710.064/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.03.2018, DJe 21.03.2018; STJ, AgInt no RMS 58.287/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.12.2018, DJe 10.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8003637-31.2025.8.05.0000

n
o

A
gravo de Instrumento

n.

8003637-31.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Poções
/BA
, em que figuram como
a
gravante,
NATALY BRITO DO NASCIMENTO
e como
a
gravad
o
,

MUNICÍPIO DE
POÇÕES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12